Tribunal: TJMT
Processo: 1009257-79.2021.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009257-79.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), MARIANE CARDOSO SCHETTERT - CPF: 514.183.470-00 (ADVOGADO), PRISCILA MONIQUE ALMEIDA DE FARIAS - CPF: 906.906.132-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL UTILIZADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, sob o argumento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV). A parte autora sustenta que a extinção não se justifica, pois promoveu regularmente o andamento da demanda e não foi intimada pessoalmente para suprir eventual falta, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC. Pleiteia a reforma da sentença, com a retomada do curso regular do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção do processo de busca e apreensão com fundamento na ausência de pressuposto processual, ante a dificuldade de localização do bem; e (
ii
) verificar se houve ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, em razão da ausência de intimação pessoal da parte autora para manifestação antes da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dificuldade na localização do bem ou da parte requerida não configura ausência de pressuposto de constituição ou desenvolvimento válido do processo, não sendo hipótese de extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Quando caracterizada eventual inércia da parte autora, o fundamento adequado seria o abandono da causa (art. 485, III, do CPC), cuja decretação exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do § 1º do mesmo artigo.

A ausência de intimação pessoal da autora antes da extinção do processo torna a sentença nula, por ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

O processo teve regular impulso por parte da autora, com diversas diligências documentadas, incluindo tentativas de localização do bem, expedição de
mandados, pesquisas de endereços e pedido de restrição via RENAJUD — ainda não apreciado pelo juízo de origem.

A ação de busca e apreensão possui rito especial e admite o prosseguimento com diligências contínuas ou conversão em execução, sendo
esta
uma faculdade da parte autora, conforme o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

A extinção do feito contraria os princípios da economia processual e da celeridade, ao inviabilizar a continuidade de uma ação regularmente proposta e em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A dificuldade na localização do bem em ação de busca e apreensão não configura, por si só, ausência de pressuposto de constituição ou desenvolvimento válido do processo.

A extinção do processo por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, sob pena de nulidade.

A conversão da ação de busca e apreensão em execução é faculdade do credor, não sendo obrigatória nem condição para a continuidade do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, III, IV e § 1º; Decreto-Lei nº 911/69,
arts
. 3º e 4º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1009257-79.2021.8.11.0045

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA X PRISCILA MONIQUE ALMEIDA DE FARIAS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
A
DMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
.
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação
de Busca e Apreensão
nº.
1009257-79.2021.8.11.0045
, ajuizada
por

PRISCILA MONIQUE ALMEIDA DE FARIAS
,
nos termos do
art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
, julgou
extinto o feito sem julgamento do mérito
(ID
342026927
).

Irresignad
a
,
a
apelante aduz, em síntese,
que
a extinção do processo se deu de forma inadequada, uma vez que a ação de busca e apreensão preencheu todos os requisitos previstos no Decreto-Lei nº 911/69, tendo havido impulso processual contínuo, com a realização de inúmeras diligências ao longo da tramitação.

Afirma
que a situação descrita nos autos, se caracterizasse alguma irregularidade, enquadrar-se-ia, em tese, como abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, e não como ausência de pressuposto de constituição ou desenvolvimento válido do processo.

Argumenta, ainda, que não houve prévia intimação pessoal da parte autora para suprir eventual falta, o que torna a extinção nula, por afronta ao devido processo legal.

Destaca, por fim, a natureza da ação de busca e apreensão, na qual o bem pode ser localizado a qualquer tempo, bem como a possibilidade de conversão em execução, que constitui faculdade do credor, e não obrigação, além de apontar a ausência de apreciação do pedido de inclusão de restrição via RENAJUD

(ID
342026930
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A sentença extinguiu o processo com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de inexistência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Todavia, tal enquadramento não se mostra adequado à hipótese dos autos.

Com efeito, a
ação de busca e apreensão foi regularmente ajuizada, com observância dos requisitos legais previstos no Decreto-Lei nº 911/69, tendo sido deferida a medida liminar, o que evidencia a presença dos pressupostos processuais necessários ao desenvolvimento da demanda.

A dificuldade na localização do bem e da parte requerida, embora constitua óbice prático à efetivação da tutela pretendida, não se confunde com ausência de pressuposto processual.

Digo, e
ventual inércia da parte autora quanto à promoção de atos que lhe incumbem poderia, em tese, caracterizar abandono da causa, hipótese disciplinada pelo art. 485, inciso III, do CPC, e não pelo inciso IV do mesmo dispositivo.

Nesse sentido, a extinção do processo por abandono exige a observância do procedimento específico previsto em lei, com prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, sob pena de nulidade.

Ainda que se admitisse, em tese, a configuração de abandono, é certo que o art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil exige, de forma expressa, a intimação pessoal da parte para que, no prazo legal, promova o andamento do feito.

Tal providência não foi observada no caso concreto, o que, por si só, invalida a extinção decretada, por violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

Apenas para registro, seguem precedentes:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, §1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA O ATO – SUMULA 240/STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento na negligência e abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC/15,
quando a parte não é intimada pessoalmente para promover o andamento do processo
, bem como quando não resta cumprido os termos da sumula 240/STJ.
(TJMT -
Ap
8534/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018,
Publicado
no DJE 27/03/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- SENTENÇA
DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR CONCRETIZADA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) - PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1º DO CPC OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Diante da norma contida no art. 485, III, § 1º, do CPC, somente se extingue o processo por abandono de causa ou por não promover atos e diligências que competia ao autor,
após sua intimação pessoal para dar andamento ao feito
. 2. Observada a obrigatoriedade de intimação da parte pessoalmente por carta precatória, configurando-se a sua inércia, é de ser mantida a sentença que extinguiu o feito por abandono.
(TJMT -
Ap
84442/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018,
Publicado
no DJE 02/04/2018).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE
. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE
. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe
10/10/2016).

Além disso, não se pode afirmar que a recorrente tenha permanecido inerte. Ao contrário, verifica-se dos autos a realização de diversas tentativas de cumprimento da liminar, a expedição de carta precatória e mandado itinerante, a realização de pesquisas de endereços, a manifestação expressa de que estava diligenciando extrajudicialmente na localização do bem, bem como a formulação de pedido de inclusão de restrição via RENAJUD, o qual sequer foi apreciado pelo juízo de origem.

Tais circunstâncias evidenciam o impulso processual da parte autora e afastam a caracterização de abandono ou desídia.

Ainda, c
umpre ressaltar que a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária possui rito especial e finalidade específica, voltada à recuperação do bem dado em garantia. A dificuldade na localização do objeto é situação recorrente nesse tipo de demanda e, por si só, não autoriza a extinção do processo.

O bem pode ser localizado a qualquer tempo, inclusive mediante diligências extrajudiciais ou a adoção de medidas administrativas, como a restrição via RENAJUD.

Ademais, o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69 confere ao credor a faculdade de converter a ação em execução quando o bem não for encontrado, tratando-se de opção que depende da conveniência da parte autora, não podendo sua não utilização imediata justificar a extinção do feito.

Sob essa perspectiva, a manutenção da sentença recorrida afronta, ainda, os princípios da economia processual e da celeridade, pois a extinção do processo implicaria o ajuizamento de nova demanda, com evidente desperdício de atividade jurisdicional e prejuízo à racionalidade do sistema.

Logo, m
ostra-se mais adequado permitir o prosseguimento do feito, possibilitando à parte autora a continuidade das diligências, a apreciação dos requerimentos pendentes e, se entender oportuno, a conversão da ação em execução nos próprios autos.

Diante desse cenário, a sentença deve ser reformada, a fim de determinar o regular prosseguimento da ação, com a apreciação do pedido de inclusão de restrição via RENAJUD e a concessão de prazo à parte autora para indicar novas diligências para a localização do bem ou manifestar interesse na conversão da demanda em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a sentença recorrida, determinando o prosseguimento regular do feito, com a manifestação do juízo de origem acerca do pedido de inclusão de restrição via RENAJUD e a intimação da parte autora para, no prazo de quinze dias, indicar novas diligências para a localização do bem ou manifestar interesse na conversão da ação em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026